Tribunal: TJBA
Processo: 0000770-87.2011.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000770-87.2011.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARINALVA SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: JONAS DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSELITA AMARAL DA CRUZ, DAHILTO MORAES PAIVA, GERSONILDO SANTANA BARBOSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE POSSE FUNDADA NO DOMÍNIO. SÚMULA N. 487 DO STF.
RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pel
a

ré
em face da sentença que julgou
procedente

pedido de reintegração de posse de imóvel de domínio do autor.

II. Questão em discussão

2. Existem duas questões em discussão: (i) se há
cerceamento de defesa por ausência de oitiva de testemunhas indicadas pela demandada
e (ii) se
é possível discutir domínio em possessórias.

III. Razões de decidir

3. Nos
termos do art. 278 do CPC, a nulidade deve ser alegada na primeira oportunidade que a parte tiver para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. No caso, a apelante, intimada para alegações finais, deixou de
aduzir
a ausência de oitiva de suas testemunhas, suscitando-a apenas em grau recursal.

4.
Nas ações possessórias, não se admite, via de regra, discussão sobre propriedade, salvo quando ambos os litigantes fundamentam sua posse nestes títulos. Atrai-se, portanto, o teor da Súmula n. 487 do STF, "será deferida a posse a quem evidentemente tiver o domínio, se com base neste for disputada".

5. Na hipótese, restou demonstrado que o autor adquiriu o bem imóvel em 2006, tendo residido no local com sua família, até que ficou preso por três anos.
Por sua vez
, a perícia grafotécnica concluiu que
a assinatura que constava no
contrato de compra e venda apresentado pela ré
era inautêntica, afastando a veracidade da sua documentação.

IV. Dispositivo e teses

6. Recurso improvido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 278; CC, arts. 1.200 e 1.201.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 487; STJ, AgInt no AREsp 1131185/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 31.05.2021; STJ, AgInt no AREsp 2149642/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 28.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000770-87.2011.8.05.0229
, em que figuram como apelante
MARINALVA SOUZA SANTOS
e como apelado
JONAS DE JESUS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR27